Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-07.2019.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Municipal de São José do Rio Pardo no 2.712/04 e dos arts. 1o a 3o da Lei Municipal Complementar de São José do Rio Pardo no 4.879/17 – Conjunto probatório colimado aos autos que permite concluir pela insalubridade em grau médio (20%) – Laudo pericial que foi expresso em informar que o recorrido esteve exposto a nível de ruído acima da tolerância prevista nas normas técnicas – Precedente desta Corte – Manutenção da sentença – Desprovimento da remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000177-07.2019.8.26.0575; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de São José do Rio Pardo – Carpinteiro – Pedido de concessão de adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência – Possibilidade de concessão da referida verba – Inteligência dos arts. 58, "caput", §§ 1o e 3o, e 60 da Lei Complementar Municipal de São José do Rio Pardo no 2.712/04 e dos arts. 1o a 3o da Lei Municipal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de São José do Rio Pardo – Carpinteiro – Pedido de concessão de adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência – Possibilidade de concessão da referida verba – Inteligência dos arts. 58, "caput", §§ 1o e 3o, e 60 da Lei Complementar Municipal de São José do Rio Pardo no 2.712/04 e dos arts. 1o a 3o da Lei Municipal Complementar de São José do Rio Pardo no 4.879/17 – Conjunto probatório colimado aos autos que permite concluir pela insalubridade em grau médio (20%) – Laudo pericial que foi expresso em informar que o recorrido esteve exposto a nível de ruído acima da tolerância prevista nas normas técnicas – Precedente desta Corte – Manutenção da sentença – Desprovimento da remessa necessária.